Tribunal: STF
Processo: Rcl 71609
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Sérgio Luiz Betio e Outra contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (Processo 2482393), que teria, supostamente, desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento das ADIs 4.937, 4.903, 4.902 e 4.901, e na ADC 42, todas de Relatoria do Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, os Reclamantes deduzem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Cuida de AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL, proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo/SP (vide e-STJ fls. 01/13), em desfavor dos Reclamantes, com pedido, dentre outros, consubstanciado no cumprimento de obrigação de fazer, dentre outros, consistente em desmanchar todas as construções localizadas nos limites da área de preservação permanente do imóvel, mediante apresentação de projeto, no prazo de 30 dias, ao órgão ambiental e, após análise e aprovação pelo órgão ambiental competente, iniciar a execução no prazo de 30 dias. (vide e-STJ fl.13) 



    Superado o regular trâmite processual, adveio a r. sentença que julgou IMPROCEDENTE a ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. (vide e-STJ fl. 870)



    [...]



    Irresignado, o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso de Apelação, ocasião em que trouxe como fundamento principal, a inconstitucionalidade do artigo 62 da Lei de n.º12.651/12 e, ao final requereu a reforma da r. sentença de modo que fosse aplicada a Lei de n.º4.771/65. (vide e-STJ 875/885) 



    Alçado do recurso de Apelação ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, submetido o feito a julgamento, integrantes da Colenda 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferiu decisão, por meio da qual, ‘Negaram provimento ao recurso. VU’, cuja ementa segue abaixo: 



    [...]



    Com o retorno dos autos à origem, nos termos do determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, a questão novamente foi submetida a nova deliberação do r. Juízo de Primeiro Grau, por conseguinte exarada nova sentença, a qual, diversamente dos fundamentos da r. sentença anteriormente prolatada (vide e-STJ 869/870), e fundamentos esposados na decisão do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que julgou o Apelo do Ministério Público (vide eSTJ 920/928), entendeu o Magistrado de Primeiro Grau, em 17.03.2022, pela inaplicabilidade do novo Código Florestal ao seguinte argumento: 



    [...]



    Alçado o recurso de Apelação ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio de decisão monocrática, entendeu o Eminente Desembargador, que a decisão da Corte Superior havia transitado em julgado, portanto, a matéria estaria coberta pela coisa julgada. Veja. 



    [...]



    Consoante ao entendimento firmado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, os Reclamantes interpuseram Recurso Especial, ocasião em que, de plano e de forma pormenorizada indicou às razões pelas quais, o seu cabimento seria pertinente. (vide e-STJ fl. 1254/1266) 



    [...]



    Da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, os Reclamantes interpuseram Agravo em Recuso Especial, ocasião em que, expuseram de forma clara as teses e fundamentos pelos quais o mesmo deveria ser conhecido e provido. (vide e-STJ fl. 1281/1295) 



    [...]



    Em que pese incansável e pormenorizadas manifestações específicas dos Reclamantes acerca dos fundamentos que inadmitiu o Recurso interposto, entendeu o E. Ministro Relator do C. Superior Tribunal de Justiça, por não conhecer do Agravo em Recurso Especial. (vide e-STJ fl. 1351/1355) 



    Consequências disso, foi interposto Agravo Interno (vide e-STJ fl. 1361/1376), o qual levado a julgamento, o mesmo não foi conhecido. (vide e-STJ fl. 1395/1398) 



    [...]



    Inexplicavelmente, o C. Superior Tribunal de Justiça se coloca em afronta à decisão desse Excelso Tribunal, em controle concentrado de constitucionalidade nas ADIs e ADC listadas, fins de afastar a aplicação do Novo Código Florestal, como se as Turmas de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça pudessem reformar decisões desta Corte Suprema, cujo mister é ser guardiã da Constituição Federal, em explicita ofensa às disposições da Carta da República de 1988 que dispõe sobre a sua competência com previsão no art. 102 da Lei Maior e garantem a autoridade de suas decisões.”



    Ao final, requerem “seja esta ação de reclamação julgada procedente para o fim de cassar as decisões do Superior Tribunal de Justiça proferidas no Recurso Especial n.º 2482393/SP”. Postula, ainda, ”a condenação do MPSP nas despesas processuais e honorários de advogado”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são as decisões desta CORTE proferidas no julgamento das ADIs 4.937, 4.903, 4.902 e 4.901, e na ADC 42, todas de Relatoria do Min. LUIZ FUX.



    Na presente hipótese, a Reclamação é, no entanto, manifestamente incabível.



    O Ministro Relator não conheceu do Agravo interposto pelos ora Reclamantes da decisão em que inadmitido o Recurso Especial, aos seguintes fundamentos (eDoc. 11, fls. 19-23):



    “Da análise da presente insurgência conclui-se que a parte interessada não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sobretudo no que tange à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de violação ao art. 1.022 do CPC/2015. 



    [...]



    Na sessão de 19.9.2018, no julgamento dos EAREsps 701.404/SC, 746.775/PR e 831.326/SP, a Corte Especial decidiu, interpretando a Súmula 182/STJ, que esta se aplica para não se conhecer de todo o Recurso nas hipóteses em que o recorrente impugna apenas parte da decisão recorrida, ainda que a parte impugnada seja capítulo autônomo em relação à parte não impugnada. 



    Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, a decisão que não admite o Recurso Especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do Recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. 



    [...]



    Portanto, não se conhece de Agravo em Recurso Especial que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, nos termos do art. 253, I, do RISTJ e do art. 932, III, do CPC/2015. 



    Por tudo isso, não conheço do Agravo em Recurso Especial.”



     A 2ª Turma do STJ não conheceu do Agravo Interno interposto dessa decisão, em acórdão assim ementado (eDoc. 11, fls. 61-62): 




    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RAZÕES. DEFICIÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. 



    1. Na decisão agravada ficou consignado: ‘Da análise da presente insurgência conclui-se que a parte interessada não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sobretudo no que tange à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de violação ao art. 1.022 do CPC/2015. (...) Na sessão de 19.9.2018, no julgamento dos EAREsps 701.404/SC, 746.775/PR e 831.326/SP, a Corte Especial decidiu, interpretando a Súmula 182/STJ, que esta se aplica para não se conhecer de todo o Recurso nas hipóteses em que o recorrente impugna apenas parte da decisão recorrida, ainda que a parte impugnada seja capítulo autônomo em relação à parte não impugnada. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, a decisão que não admite o Recurso Especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do Recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. (...) Portanto, não se conhece de Agravo em Recurso Especial que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, nos termos do art. 253, I, do RISTJ e do art. 932, III, do CPC/2015. Por tudo isso, não conheço do Agravo em Recurso Especial’.



    2. Dessa forma, cabe à parte, no presente momento, demonstrar que impugnou o fundamento da decisão agravada (óbice processual apontado nela).



    3. No caso concreto, a linha argumentativa é deficiente, pois não refuta o seguinte fundamento do decisum: incidência da Súmula 182 do STJ.



    4. Nas razões do Agravo Interno, a parte agravante deixou de impugnar a decisão recorrida, sem contrapor especificamente os argumentos que dão supedâneo ao decisum hostilizado.



    5. Não pode ser admitido o Agravo Interno que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada e traz razões totalmente dissociadas da decisão contra a qual se insurge, pois fere o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/2015.



    6. Tal atitude afronta a Súmula 182 do STJ, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação.



    7. Agravo Interno não conhecido.”



     



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que os Reclamantes deixaram de interpor recurso ou interpuseram de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente